Tribunal: TJPA
Processo: 0811245-47.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811245-47.2019.8.14.0000
PACIENTE: T. D. C. M.

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO).

1-PEDIDO de EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 46, INCISO IV, DA LEI Nº 12.594/12.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE COMETEU ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA A MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 112, INCISO V E ART. 120 DO ECA. PACIENTE QUE SEGUNDO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CENTRO DE SEMILIBERDADE DE SANTARÉM/PA INFORMOU QUE O MESMO É PORTADOR DE EPILEPSIA E SOROPOSITIVO BEM COMO DE QUE A REFERIDA UNIDADE NÃO POSSUI O PROFISSIONAL DE SAÚDE EM ESCALA DE 24 HORAS PARA ADMINISTRAR A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA. PARA QUE SEJA EXTINTA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DEVERÁ SER APRESENTADO EFETIVAMENTE LAUDO PERICIAL DA DOENÇA GRAVE QUE VENHA A COMPROMETER A EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA A TAL PONTO QUE TORNE INVIÁVEL O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. PARA A CONSTATAÇÃO DE DOENÇA GRAVE, DEVE O ADOLESCENTE

DEVE SER SUBMETIDO A PERÍCIA QUE REDUNDE EM ALTERAÇÕES ORGÂNICAS, BEM COMO NO CASO DE DOEnÇA PSIQUICA A SER CONSTATADA ATRAVÉS DE PARECER TÉCNICO. O JUÍZO NÃO ESTÁ ADSTRITO A RELATÓRIO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR.
PORÉM, HÁ DE SE DAR UMA ATENÇÃO ESPECIAL AO CASO EM COMENTO E NESSA PREMISSA, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO EXECUTOR E FISCALIZADOR DA MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE PROMOVA A SUBSTITUIÇÃO MAIS ADEQUADA E QUE VENHA A SE ENQUADRAR COM A REALIDADE PSICO
PATOLOGICA DO PACIENTE, ASSIM COMO O MESMO DEVE SER

ENCAMINHADO PARA EXAME PERICIAL OFICIAL COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DO DISPOSTO NO ART. 46, INCISO IV, DA LEI Nº 13. 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012-SINASE. QUANTO A LIMINAR CONCEDIDA, TORNO-A SEM EFEITO POR IR AO CONTRÁRIO DA DECISÃO PROLATADA POR ESTA RELATORA.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA, PORÉM DE OFÍCIO DETERMINO AO JUÍZO EXECUTOR E FISCALIZADOR DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE QUE PROMOVA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA MAIS ADEQUADA QUE VISE ADEQUAR A REALIDADE PSICOPATOLOGICA DO PACIENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação do
writ

e de ofício determino a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade pelo Juízo Fiscalizador e Executor por outra medida socioeducativa de semiliberdade que se adeque a situação psicopatológica do Paciente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 29

(vinte e nove) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

29

de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811245-47.2019.814.0000

IMPETRANTE: ADALGISA ROCHA CAMPOS – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: T.D.C.M.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório Com Pedido de Liminar, impetrado em favor do adolescente infrator
T.D.C.M.,
pela Defensoria Pública,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Alega a impetrante que o Paciente está sofrendo constrangimento em virtude da aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade pelo Juízo Coator em autos de Ato Infracional nº
0810855-21.2019.814.0051.

Consta que na data de 12 de novembro de 2019, o Paciente foi representado pelo suposto cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e que após transcorrida a instrução processual recebeu a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, encontrando-se recolhido no CENTRO DE SEMILIBERDADE DE SANTARÉM/PA.

Ocorre que no último dia 17 de fevereiro de 2020, foi apresentado pelos técnicos da unidade, Relatório Circunstanciado onde o Paciente apresenta como sendo Soro Positivo e ausência de pessoal de saúde em tempo integral na unidade, bem como aponta fragilidades na estrutura para um atendimento mais adequado.

Ressalta não haver possibilidade de isolamento, permanecendo o adolescente em alojamento coletivo com o compartilhamento de espaço, e compartilhamento do único banheiro disponível.

Aduz que o Paciente já fora assediado por outros educandos, tendo sido ainda realocado, porém permanece em ambiente comum.

Aponta que o dispositivo legal previsto no art. 46, inciso IV, da Lei nº 12.594/12, prevê a extinção da medida socioeducativa quando da presença de moléstia grave por parte do socioeducando.

Ao final requereu concessão de liminar para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que aplicou ao Paciente a medida socioeducativa de semiliberdade e no mérito pela concessão do
habeas corpus
com a confirmação da medida liminar se deferida for.

Na data de 22 de dezembro de 2019, os presentes autos foram recebidos em regime de plantão e deferida a liminar pela Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos para que o Paciente fosse entregue a seus pais até a análise do mérito do presente
writ
(ID 14688278)

Recebi os presentes autos
e na data de 07 de janeiro de 2020 e determinei o prosseguimento do feito, com a solicitação de informações junto a autoridade inquinada coatora, em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público e por fim fossem os mesmos distribuídos a um dos Desembargadores componentes da Turma de Direito Público. (ID 2608281).

O Juízo Coator, prestou as seguintes informações, através do Ofício 10/2020-SSDP-HC, de 09 de janeiro de 2020 (ID 2618693):

“(...) O MP por meio da 5ª Promotoria de Justiça, ofereceu representação contra o adolescente Tiago da Costa Machado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP. Consta que na data de 11.11.2019 o adolescente teria desferido três facadas em Adriano de Sousa Duarte, sendo duas nas costas e uma no pescoço [...]

No dia anterior havia ocorrido uma desavença entre os envolvidos, quando a vítima teria dito ao infrator “a tua mãe é uma gostosa” (textuais). No dia do fato a vítima foi até a residência do infrator e este ao ver que a vítima estava com uma chave de fendas na mão, arremessou uma garrafa de vodka na vítima sem acertá-la e então retornou ao imóvel e apanhou uma faca na cozinha e caminhou em direção a mesma, desferindo-lhes golpes de faca. A vítima foi socorrida pela ambulância e passou por cirurgia. Em seguida, foi para sua casa, tomou banho e quando estava assistindo televisão policiais chegaram e efetuaram sua apreensão, bem como encontraram a faca utilizada. Recebida a representação pelo juízo plantonista, este deferiu a internação provisória do Paciente.

No relatório encaminhado pela CSEBA quando da internação provisória do Paciente, consta que o mesmo é epilético. Fazendo uso de medicação, assim como teve resultado positivo para HIV, tendo sido colocado em alojamento sozinho.

Consta ainda que quando em liberdade o Paciente fazia uso de drogas ilícitas (maconha) e drogas lícitas (bebidas alcóolica e cigarro)

[...]

A sentença julgou procedente a representação concluindo que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CP, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade. A aplicação da referida medida deu-se considerando que o adolescente não possuía antecedentes infracionais, bem como o relatório circunstanciado de internação provisória informando que o adolescente possui comportamento adequado, comprometimento com as normas internas e o apoio familiar. A sentença foi proferida em 16.12.2019. O adolescente deu entrada no Centro de Semiliberdade de Santarém no dia 17.12.2019. A demanda encontra-se na fase de execução de medida socioeducativa.

Quanto a alegação de que o socio educando teria sido assediado e que existe dificuldade de atendimento de saúde e da impossibilidade de isolamento, o juízo não tem conhecimento, pois não consta Relatório circunstanciado da equipe de semiliberdade nos processos 0812162-10.2019.815.00512 (execução da medida socioeducativa) e 0810855-21.2019.814.0051 (apuração de ato infracional) (...)”

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se, em 12 de março de 2020, pelo
conhecimento e parcial concessão
da ordem de
Habeas Corpus
para que seja promovida a substituição da medida anteriormente aplicada para outra medida socioeducativa mais adequada à realidade psicopatológica do Paciente, de acordo com o que estabelece o art. 121, § 3º, do ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Advirto logo que conheço da ordem e concedo-a em parte uma vez que se trata de problemas envolvendo doenças.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, imp
etrada em favor do adolescente infrator/Paciente

T.D.C.M.
, sob o fundamento de que o mesmo praticou ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido aplicada em desfavor do Paciente a medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 112, inciso V, c/c art. 120, do ECA e observância ao disposto no art. 120, § 2º, c/c art. 121, § 2º, do ECA, com prazo de reavaliação da manutenção da mesma a cada 06 (seis) meses.

Passo a análise e decisão.

1-PEDIDO de EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 46, INCISO IV, DA LEI Nº 12.594/12.

A Defesa do Paciente alega que foi aplicada a medida socioeducativa de
semiliberdade
em desfavor do Paciente nos autos de apuração de Ato Infracional nº
0810855-21.2019.814.0051,
pela prática do ato infracional similar ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta que após transcorrida a fase instrutória, o Juízo Coator aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 112, inciso V e 120 do ECA.

Ao dar entrada no Centro de Semiliberdade de Santarém/PA na data de 11 de novembro de 2019, foi emitido um relatório circunstanciado da situação do socioeducando onde constatou-se resultado para o HIV, sendo que o

mesmo juntamente com sua genitora, foram atendidos pela Assistente Social e Enfermeiro do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento de Santarém/PA.

Naquele relatório é informado que a Unidade de Semiliberdade não possui o profissional de saúde em escala de trabalho 24 horas para administrar a medicação, bem como de que a questão demanda sigilo, necessitando que fique restrita a equipe técnica e ao técnico de enfermagem a situação de saúde do Paciente e que caso venha a vazar informações, colocará em risco a própria integridade do Paciente.

O relatório conclui com a extinção da medida socioeducativa para que seja resguardada a saúde do Paciente e dos demais socioeducandos.

O disposto no art. 46, inciso IV, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o SINASE – SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO, ensina:

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta:

[...] omissis

IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida;

Peço vênia para promover comentário sucinto sobre o dispositivo em comento.

A extinção da medida socioeducativa possui fundamentação dupla.

A primeira, e mais relevante, diz respeito ao princípio da exequibilidade das medidas socioeducativas, disposto no art. 35, inciso VI, da presente Lei e especialmente à capacidade do adolescente em cumprir a medida socioeducativa, nos termos do disposto no § 1º, do art. 112, do ECA.

Trata-se de desdobramento de cunho humanitário, reconhecendo-se que a existência de uma doença grave pode comprometer a execução da medida socioeducativa a tal ponto que a torne inviável, acarretando a sua extinção.

A constatação de doença grave que incapacite o adolescente de submeter-se ao cumprimento da medida socioeducativa
deve ser realizada com base em perícia
, quando se tratar de moléstia que redunde em alterações orgânicas.

Se a natureza for de natureza psíquica (no caso a epilepsia),
a constatação deverá advir de parecer.
Percebe-se, assim que qualquer documento que aponte especialmente a relação desta, com a incapacidade de continuidade do cumprimento da medida socioeducativa deve ser juntada para constatação do alegado.

O fato da suposta constatação do adolescente estar cometido de doença grave, não implica necessariamente a extinção da medida, uma vez que a existência da patologia não acarreta, por si só, a incapacidade do adolescente de cumprir a medida socioeducativa a que está adstrito, principalmente quando passiva de efetiva comprovação.

Todavia, a depender do tipo de tratamento escolhido, da necessidade de repouso, ou da modalidade da medida socioeducativa, poderá haver a circunstância incapacitante, a ser avaliada no caso concreto.

No presente caso, foi juntado tão somente o Relatório Circunstanciado emitido pela equipe multidisciplinar do CENTRO DE SEMILIBERDADE DE SANTARÉM/PA, que indica ser o Paciente soropositivo e portador de epilepsia.

Não existem provas periciais para que seja extinta a medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 46, incisos IV, da Lei nº 12.594/2012-SINASE.

O Douto Procurador de Justiça do Ministério Público, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta nos seguintes termos (ID 2854633):

“(...)
Sendo assim, o fato de o adolescente estar acometido por uma doença grave não implica necessariamente a extinção da medida, uma vez que a existência da patologia não acarreta, por si só, a incapacidade do adolescente de cumprir a medida socioeducativa a que está adstrito. Todavia, entendemos que se torna necessário determinar modalidade diversa da medida socioeducativa anteriormente aplicada na sentença, como por exemplo, as dispostas nos arts. 101 e 112, ambos do ECA, sem prejuízo de aplicação de nova medida mais rigorosa, caso o adolescente cometa outro ato infracional grave no ínterim desse processo de execução. [...]

Portanto, por se encontrar acostado aos autos apenas o Relatório do Centro de Semiliberdade de Santarém, considero prudente que haja somente a substituição da medida anteriormente aplicada para outra medida socioeducativa mais adequada à realidade psicopatológica do Paciente, de acordo com o que estabelece o art. 121, §3º, do ECA (...)”

Trazemos a colação de julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).
2. É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação. 3. Na hipótese, embora o Juízo de primeira instância tenha determinado a progressão da medida de internação imposta ao paciente para a de liberdade assistida em consideração às conclusões do parecer técnico elaborado pela equipe de avaliação, o Tribunal de origem cassou tal decisão considerando não apenas a gravidade dos atos infracionais praticados pelo paciente mas também a existência de ato infracional ainda em apuração (art. 330 do Código Penal) e a ausência, no laudo elaborado, de demonstração inequívoca de evolução em relação ao Plano Individual de Atendimento, no qual constou a informação de que "o socioeducando era muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 525.798/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).
Negritei

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PERECER TÉCNICO FAVORÁVEL A EXTINÇÃO. JUÍZO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. JUSTIFICATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Com efeito, o relatório técnico não vincula o magistrado. Em razão das circunstâncias que gravitam em torno do caso,
o juiz pode, em sentido contrário ao do laudo pericial
, determinar a extinção, manutenção ou progressão de medida socioeducativa outrora imposta. Para tanto, o órgão jurisdicional deve justificar a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, em deferência ao princípio constitucional do livre convencimento motivado. Precedentes.
III - Não se descure que a extinção ou a progressão de medida socioeducativo é um processo reativo. Isto é, a assimilação das finalidades da medida imposta demonstra intrinsecamente a desnecessidade de sua continuidade. Assim, a ausência ou a dificuldade em absolver os fins inerentes da medida socioeducativa aponta para a sua manutenção. IV - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não extinguiram a medida socioeducativa de liberdade assistida, ao fundamento de que o processo de ressocialização do reeducando ainda carece de mais acompanhamento por parte das autoridades estatais, já que o adolescente possui muitas faltas escolares injustificadas, baixo rendimento acadêmico em diversas disciplinas e não trabalha. Habeas corpus não conhecido. (HC 539.750/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).
Negritei

Por se tratar de ponto de transição do meio fechado ao meio aberto, promovendo apenas uma limitação parcial da liberdade do adolescente colocando-o em contato com a comunidade, sendo que dentro da unidade é de suma importância que a escolarização e profissionalização do adolescente, devendo haver o equilíbrio entre o meio interno e o externo do regime.

Dentro do exposto e das considerações já esposadas, com sustentáculo ao parecer ministerial,
conheço do
Habeas Corpus e
denego à ordem, porém de Ofício determino que o Juízo Executor e Fiscalizador da Medida Socioeducativa de Semiliberdade promova a substituição por outra medida socioeducativa mais adequada e que venha a se enquadrar com a realidade psicopatólogica do Paciente, assim como seja o Paciente encaminhado para exame pericial judicial por órgão idôneo com a finalidade de analise efetiva do disposto no art. 46, inciso IV, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012-SINASE pelo Juízo Executor e Fiscalizador da Medida Socioeducativa de Semiliberdade.

Torno sem efeito a liminar deferida em regime de plantão do dia 22 de dezembro de 2019, devendo o adolescente/Paciente voltar ao regime de semiliberdade.

É como voto
.

Belém/PA,

29

de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 03/07/2020